Tribunal: TJMT
Processo: 1011092-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011092-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CORDEIRO MOURA BATISTA - CPF: 937.552.101-00 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), RAFAEL CHAMA DE QUEIROZ - CPF: 873.974.551-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a responsabilidade do banco pelo custeio da perícia grafotécnica, conforme Tema 1061 do STJ e art. 429, II, do CPC. A agravante alegou que o recurso não foi conhecido por supostamente não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se o recurso observa o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), fixou que cabe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.

4.

O agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, §1o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível por inobservância do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 369, 373, I e II, 429, II, 1.010, II e III, 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); TJMT, Ap 1024387-92.2019.8.11.0041; TJMT, Ap 1032147-24.2021.8.11.0041; TJMG, AI 10000210641619002, j. 20.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática negou provimento ao recurso, fundamentando-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), segundo o qual cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário, assim como no art. 429, II, do CPC, que estabelece que o ônus da prova, inclusive quanto ao custeio da perícia, recai sobre quem produziu o documento impugnado.

Em suas razões de agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento por entender que este não seria cabível, em razão do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno
interposto nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito, Responsabilidade Civil, Indenização por Danos Materiais e Morais
contra a decisão monocrática de agravo de instrumento que foi proferida nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA IMPUGNADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A agravante se insurge contra a determinação de manifestação sobre honorários periciais, afirmando não ter interesse na perícia grafotécnica e que não pode ser compelida a custeá-la, mesmo com a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, a instituição financeira pode se eximir do custeio da perícia grafotécnica, mesmo sendo responsável pelo ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), fixou que cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor.

4. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quem produz o documento impugnado deve suportar o ônus da prova, inclusive o custeio da perícia.

5. A recusa em custear a prova atrai os efeitos da não comprovação do fato controvertido, sem transferir o encargo à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à parte que produziu o documento impugnado provar sua autenticidade.

2. O custo da perícia necessária à comprovação da assinatura recai sobre quem tem o ônus da prova.

3. A recusa no custeio da prova não transfere o encargo à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 369, 373, I e II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, j. 22.06.2022 (Tema 1061); TJMT, Ap 1024387-92.2019.8.11.0041; TJMT, Ap 1032147-24.2021.8.11.0041; TJMG, AI 10000210641619002, j. 20.07.2022.

-

Agravo de Instrumento n. 1011092-04.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da comarca de Comodoro em Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Responsabilidade Civil, Indenização por Danos Materiais e Morais.

O agravante alega que manifestou o desinteresse na realização da perícia grafotécnica, no entanto o juízo
a quo
ignorou o pedido e determinou a intimação das partes para falarem sobre a proposta de honorários.

Diz que não pode ser compelido a custear esse trabalho, do qual não tem interesse, nem mesmo com a inversão do ônus da prova.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 280760877).

Intimado, o agravado Douglas Pinheiro Da Silva não apresentou contraminuta (id. 286136377).

É o relatório.

Na origem, a lide discute a fraude de contrato mediante falsificação de assinatura.

A agravante pretende revogar a decisão que determinou o custeio da perícia, diante da inversão do ônus da prova, por considerar a hipossuficiência técnica e econômica do autor, ora agravado.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (TJMT, 1024387-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ÔNUS PROBATÓRIO – INCUMBÊNCIA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC) – TEMA 1061 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo REsp. 1.846.649/MA (Tema 1061).
É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023, Publicado no DJE 18.01.2013).

Ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - GRAVAÇÃO - VOZ CONTESTADA PELO CONSUMIDOR - PERÍCIA FONÉTICA REQUERIDA - ÔNUS DO RÉU - INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC. No caso de impugnação da autenticidade de gravação, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu a gravação, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10000210641619002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Nesse sentido, verifica-se que, caso não seja produzida a mencionada prova, os ônus daí decorrentes recaem sobre a instituição bancária e não sobre a parte autora, de modo que é do banco a responsabilidade sobre a realização ou não da perícia e, consequentemente, sobre o pagamento dos honorários periciais.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.”

A apelante não ataca o principal fundamento da decisão ora transcrita, especialmente no que diz respeito à aplicação do Tema 1061 do STJ e à correta atribuição do ônus da prova conforme os arts. 373, 429, II e 6o do CPC.

Isso porque, em nenhuma circunstância, o acórdão agravado, a decisão recorrida ou, ainda, a petição inicial, versou sobre o não conhecimento do recurso por não estar no rol taxativo do art. 1015 do CPC.

Por conseguinte, como as razões recursais estão totalmente dissonantes do conteúdo do acórdão, o §1o do art. 1.021 do CPC não foi cumprido. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Desse modo, por não existir elementos aptos a justificar o pedido de reforma do julgado, revela-se inepto o recurso manejado.

Neste sentido:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."
(Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(Apelação Cível No 70075975466, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 18/12/2017).

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA - NÃO CONHECIMENTO - Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida, que reconheceu a prescrição do direito da cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Peça recursal produzida de forma notoriamente genérica, dissociadas dos fundamentos da sentença, restando clara a violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1000258-12.2017.8.26.0288; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...) 1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da
dialeticidade
recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...).” (AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 21/02/2020).

No mesmo sentido:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da
dialeticidade
.” (N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020, publicado no DJE de 11/12/2020).

Ainda sobre a matéria:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Posto isso,
não conheço do recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025